Tribunal: TJPA
Processo: 0007171-35.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007171-35.2015.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: ROSA MELO SOUZA MAIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO PELO JUÍZO PRIMEVO. INÍCIO IMEDIATO DA EFICÁCIA DA AVENÇA. REGRA EXPRESSA NESTE SENTIDO CONSTANTE DO PACTO E INTELIGÊNCIA DO ART. 200 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete dias do mês de novembro a quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
(id. 7010197 – fls. 19/29)

visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, opostos em desfavor de
ROSA MELO SOUZA MAIA
,
rejeitou-os, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o embargante em honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução e homologou os cálculos apresentados nos termos do constante no id. 7010196 – fl. 17.

Inconformado, o réu interpôs apelo (id.7010197) defendendo, em suma, que acordo extrajudicial, por ter sido celebrado no curso da ação judicial, foi levado a juízo para convalidação, pelo que só passou a produzir efeitos a partir da homologação judicial.

Pugnou, ao fim, pela reforma da sentença nos termos em que expôs.

No id. 7010204 – fl. 74, foi certificada a ausência de contrarrazões ao recurso da municipalidade.

Autos originariamente distribuídos à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque que, no id. 7010400, declinou da competência para processar e julgar o recurso em razão da Emenda Regimental nº 05 deste Egrégio Tribunal.

Os autos vieram redistribuídos a mim, tendo eu, no id. 7350056, recebido o apelo apenas no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica (id.7697182), eximiu-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação cível e passo a analisar o seu mérito.

C
inge-se a questão em torno de se verificar quando começa a surtir efeito o acordo extrajudicial entre as partes que, posteriormente, foi homologado pelo juízo
.

O recorrente alega que o acordo extrajudicial celebrado em 05.11.2012 apenas passou a surtir efeito com a homologação pelo juízo, ocorrida em 25.03.2013.

Ao analisar o acordo firmado (id. 7010200– fls.44/45), observa-se que a progressão funcional “
será de forma imediata a partir da assinatura do Termo de Acordo Extrajudicial, enquadrada na letra C do nível I
”

Ademais, nos termos do art. 200 do CPC, os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente efeito, sendo necessária a homologação judicial apenas da desistência da ação, senão vejamos:

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.

Assim, ainda que estivesse ausente regra expressa, o
acordo
sobre direito disponível produz efeitos interpartes imediatamente, vinculando-as independentemente prolação de sentença homologatória, que vinculará o juiz após o exame dos requisitos formais e processuais e que tem por finalidade conferir publicidade e eficácia em relação a terceiros.

Logo, merece não reproche a sentença.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá, mantendo a sentença na sua integralidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/12/2023